Tribunal: TJES
Processo: 5019543-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019543-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GREGNE RIBEIRO PAULINO e outros

APELADO: JOAO BATISTA RANGEL FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gregne Ribeiro Paulino e Thielly Ribeiro Marques contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES), que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por João Batista Rangel Filho. A sentença confirmou a liminar concedida, determinou a reintegração do autor na posse do imóvel localizado na Rua Santa Gertrudes, n.º 125, Bairro Santa Paula II, e condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Apelantes possuíam o imóvel com justo título ou animus domini, de modo a afastar o esbulho possessório; e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse, para ser juridicamente protegida, deve atender aos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo ao autor comprovar o exercício da posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

Os Apelantes não demonstram posse com animus domini, mas sim mera detenção decorrente de tolerância do proprietário anterior, o que não caracteriza posse passível de proteção possessória nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

A documentação apresentada pelo Apelado comprova sua posse legítima e a injusta ocupação do imóvel pelos Apelantes, configurando esbulho possessório e legitimando a reintegração.

O dano moral decorre do prejuízo causado ao Apelado, que foi privado indevidamente da posse do imóvel, necessitando de demanda judicial para reavê-lo.

O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica dos Apelantes e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera permissão ou tolerância na ocupação de imóvel não configura posse ad interdicta, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

O esbulho possessório justifica a reintegração de posse, desde que comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC.

A indenização por danos morais decorrente de esbulho deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.208 e 1.228; CPC, arts. 561 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 14; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019543-28.2022.8.08.0035

APELANTES:
GREGNE RIBEIRO PAULINO E THIELLY RIBEIRO MARQUES

APELADO:
JOÃO BATISTA RANGEL FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 11086100, por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por João Batista Rangel Filho, ora Apelado, em desfavor de Gregne Ribeiro Paulino e Thielly Ribeiro Marques, julgou procedente o pedido formulado para:

[1] confirmar a medida liminar concedida no id 21647422 do processo 5019543-28.2022.8.08.0035.

[2] Em relação ao imóvel objeto da lide –
Rua Santa Gertrudes, n.º 125, Bairro Santa Paula II, neste município
– conceder a proteção possessória a João Batista Rangel Filho, no sentido de REINTEGRÁ-LO na posse do imóvel referido, de modo a afastar todos os atos esbulhatórios e impeditivos praticados Gregne Ribeiro Paulino e Thielly Ribeiro Marques.

[3] condenar Gregne Ribeiro Paulino e Thielly Ribeiro Marques ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

[4] Nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, condenar Gregne Ribeiro Paulino e Thielly Ribeiro Marques ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com exigibilidade do pagamento suspensa na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, por força de gratuidade da justiça concedida à parte sucumbente.

Alega a parte autora, em síntese, que
(1)
é possuidor do imóvel em questão desde 2001;
(2)
viaja com frequência ao Rio de Janeiro, local onde residem seus familiares;
(3)
na oportunidade de sua ausência os requeridos praticaram o esbulho da posse do autor;
(4)
ao tomar conhecimento da invasão retomou a posse do imóvel, inclusive tendo trocado as fechaduras.

A sentença foi de procedência do pedido formulado pelo autor, ora Apelado.

Nas razões de recurso (id 11086103) os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
que ocupam o imóvel há 14 anos, autorizados pelo proprietário anterior - comprovação nos autos;
(2)
inexistência de fato apto a ensejar condenação por danos morais;
(3)
necessidade de redução do valor arbitrado.

O direito de propriedade está consubstanciado no artigo 1.228 do Código Civil, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, nos seguintes termos:
"a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”.

O art. 561 do CPC/2015 dispõe que incumbe ao autor (ora Apelada) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Apelante); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Trago à colação a lição de Nelson Nery Júnior:

“Posse. As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor.

Turbação e esbulho. A turbação fica no meio termo entre o esbulho e a tão-só ameaça, se caracterizando pela prática de atos que justifiquem uma concreta ameaça à posse.”
3

Nessa perspectiva, em que pesem as alegações recursais, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida.

Em síntese, os Apelantes alegam que exercem a posse do imóvel há mais de 14 (quatorze) anos, sem qualquer interferência do apelado, que não teria exercido atos de posse sobre o bem. Argumentam que a sentença desconsiderou provas testemunhais e documentais que atestam a posse ininterrupta dos apelantes, bem como a possibilidade de usucapião do bem. Sustentam, ainda, que não houve qualquer dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau reconheceu o direito do apelado à reintegração de posse, com base na documentação apresentada, que comprova a titularidade dominial do imóvel e a ausência de justo título ou exercício de posse
ad interdicta
pelos Apelantes.

A meu sentir, tal qual consignado pelo Magistrado “a quo”, os Apelantes jamais possuíram o imóvel com
animus domini
, mas sim por mera permissão ou tolerância, não configurando posse passível de proteção possessória.

O art. 1.208 do Código Civil dispõe que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Mais uma vez, na hipótese, os elementos probatórios evidenciam que os Apelantes, residindo próximo ao imóvel e verificando a ausência do apelado, passaram a utilizar o bem de forma clandestina, sem a anuência do verdadeiro possuidor.

Prosseguindo, no tocante aos danos morais, observa-se que o esbulho cometido pelos Apelantes causou prejuízos ao Apelado, que foi privado da posse de seu bem, necessitando ingressar em juízo para reavê-lo. O dano moral decorre do abalo e transtornos gerados pela perda indevida da posse, restando correta a condenação imposta pelo juízo de origem.

Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica dos Apelantes e a extensão do dano, entendo cabível a redução do montante arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar os danos sofridos sem ensejar enriquecimento sem causa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reduzir o valor do dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.